Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724958-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CLAYTON FARIA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IOPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de que o saldo remanescente da dívida do agravado, CLAYTON FARIA MACHADO, fosse atualizado pelo índice IGP-M e juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no contrato entabulado entre as partes. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 66311898 do processo de referência): Indefiro o pedido de ID 64320425, considerando que os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial aplicaram os índices do IGPM e juros de 1% ao mês, conforme pode-se verificar no item "9" e no "QUADRO - RESUMO AUXILIAR PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE" constante no ID 62374470 - Pág. 2. Por consequência, acolho os cálculos da Contadoria Judicial, para estabelecer como valor remanescente no montante de R$ 5.230,78(cinco mil, duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos) - ID 62374470 - Pág. 6. Desse modo, intime-se a parte executada para que pague o valor remanescente, no prazo de 15 dias, sob pena de atos de expropriação. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial possuem equívocos por não incluir os juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês previstos no contrato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o deslinde deste agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para rejeitar o saldo remanescente apontado pela Contadoria Judicial e homologado pelo Juízo singular, devolvendo-se os autos para novos cálculos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na petição de ID 57204442, o agravante, ao fazer a impugnação dos cálculos, afirma não ter existido a inclusão da cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nem a multa estipulada em 2% (por cento), desrespeitando a cláusula 8.6 do contrato ajustado. Porém, de uma análise perfunctória dos autos, não é o que se constata. Observo que a decisão recorrida indeferiu o pedido da agravante por considerar que os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial já aplicaram os índices do IGPM e os juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante requerido. Para comprovar a referida utilização dos parâmetros pleiteados, o douto Magistrado destacou o item "9" e no "QUADRO - RESUMO AUXILIAR PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE" constante no ID 62374470 - pg. 2. Consta do referido item: 9. Essa quantia passou a ser atualizada pelo IGPM até a data do depósito de ID 44095779, acrescida de juros moratórios desde o vencimento da parcela e com inclusão das custas processuais e da multa moratória, chegou-se ao montante de R$ 22.704,23: (grifo nosso) Extraem-se os índices invocados pela recorrente das cláusulas 5.3.2. e 8.6. do contrato (ID 22628943, pgs. 6 e 7): 5.3.2. Em continuidade, essas parcelas do preço, partir da data da entrega do imóvel ou da data da expedição da Carta de Habite-se, o que ocorrer primeiro, passarão (em substituição de índice) a ser reajustadas ou corrigidas pelo índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde o "Io" (índice 0) será o IGPM "publicado no segundo mês anterior à data da entrega do imóvel ou à data da expedição da Carta de Habite-se, o que ocorrer primeiro; e, o "11" (índice 1), será o IGPM publicado no segundo mês -anterior ao mês da data do vencimento da parcela a ser corrigida. 8.6. A mora dos COMPRADORES ocorrerá sempre de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, de modo que a falta de pagamento de qualquer das prestações do preço, no respectivo vencimento, acarretará a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e de multa moratória, no percentual de 2% (dois por cento), calculados tanto os juros quanto a multa sobre o valor da parcela devida, inclusive com o reajustamento ou correção monetária pelo índice ajustado neste instrumento e demais incidências, até a data do efetivo pagamento, devendo o principal e seus acessórios ser pagos diretamente à VENDEDORA. (grifo nosso) Desse modo, não ficou demonstrada a erronia que o recorrente pretende ver reconhecida, uma vez que os cálculos condizem com o pedido e com os índices estipulados contratualmente. Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito, de modo que, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito, reputo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, devendo ser mantido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador